Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TERCEIRO. IMÓVEL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. RÉPLICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DA EMBARGADA. INVERSÃO. DESONERAÇÃO DA EMBARGANTE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de reconhecer a regularidade do negócio jurídico demonstrado nos embargos de terceiro e de inverter a condenação em relação aos ônus sucumbenciais, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, a embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.